Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA CONSTRITIVA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, devedora nos autos originários. A agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos no 0712604-44.2018.8.07.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. Argumenta que se encontra em processo de Recuperação Judicial e, por isso, a análise dos pedidos de concessão medidas constritivas patrimoniais devem ser unificadas no Juízo Falimentar. Assim, requer a desconstituição da penhora. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Com efeito, os documentos juntados aos demonstram que a Agravante está em processo de recuperação judicial e que os créditos objeto de cobrança nos autos 0730031-49.2017.8.07.0016 já foram inscritos no Quadro Geral de Credores. Portanto, tendo em vista os documentos juntados aos autos e a inércia da agravada, indene de dúvidas de que o Juízo 4o Juizado Especial Cível de Brasília não possui competência para apreciar o pedido de medidas constritivas sobre o patrimônio da Agravante.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para desconstituir a ordem de penhora no rosto dos autos no 0712604- 44.2018.8.07.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. Sem custas processuais.